Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0726515-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 200813221 da execução de título extrajudicial n. 0700758-06.2023.8.07.0019) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária dos executados, via SISBAJUD. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES sustentam impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Afirmam que a constrição recaiu em contas salário e atingiu as únicas verbas utilizadas para o sustento da família. Informam que a agravante Regilane é professora da Secretaria de Educação do DF e recebe remuneração pela conta corrente n. 216.022.068-4, do BRB. Acrescentam que “o bloqueio judicial realizado na referida conta bancária da Agravante sr. Carlos, trata-se da Conta vinculada a Caixa Econômica Federal, agência 2407, operação 1288, conta poupança no 000757302246-9, conforme documento anexo”. Destacam que “a execução está sendo mais gravosa aos Agravantes, posto que tais proventos são a sua única fonte de renda, destinados exclusivamente à sua sobrevivência, fazendo face aos gastos com alimentação, pagamento de taxas e impostos como água, luz, taxa de condomínio e telefone o que se depreende inclusive pelos próprios lançamentos contidos no extrato, despesas pessoais dos agravantes”. Impugnam, por fim, a penhora realizada de forma reiterada. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para determinar a liberação do valor penhorado. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não conheço da insurgência relacionada à reiteração da penhora porque disso não tratou a decisão agravada. Conforme relatado, a decisão impugnada limitou-se a rejeitar o bloqueio de valores via SISBAJUD. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, especificamente à quantia bloqueada de R$ 3.354,09 do agravante Carlos e R$ 427,23 da agravante Regilane, o juízo originário rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos (id. 200813221 na origem): 6. No caso em comento, os executados não comprovaram cabalmente que a quantia penhorada é proveniente do recebimento do seu salário. 7. Em que pese os réus terem acostado um recibo de pagamento do seu salário, não demonstrou que a verba bloqueada é provinda da sua remuneração, vez que não comprovou que a verba salarial foi depositada nas contas bloqueadas. 8. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 197228655 e determino a liberação do montante bloqueado em favor do exequente. 9. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito, bem como informar novos bens dos executados aptos a satisfazerem o seu crédito. A despeito das alegações recursais, não verifico desacerto na decisão vergastada, porquanto os agravantes não comprovaram que a constrição recaiu sobre verba salarial. Do exame dos documentos acostados, observo que, de fato, não há prova de que o salário recebido pelos agravantes foi depositado nas contas que incidiram os bloqueios. Em que pese o extrato de id. 60872135 demonstre que o salário da agravante Regilane foi creditado na conta do Banco de Brasília – BRB, as penhoras efetivadas em seu desfavor incidiram em contas do Banco do Brasil (R$ 186,16), Nu Pagamentos (R$ 218,94) e Nu Invest Corretora de Valores (R$ 17,36), conforme comprova o detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores do SISBAJUD (id. 198622862 – p. 4/5 na origem). Somente R$ 4,77 foram bloqueados da conta do BRB (id. 198622862 – p. 5 na origem). Já o extrato de id. 60872137 – p. 1 sequer apresenta o número da conta, o nome do titular e o banco de origem, não servindo como prova de que a penhora atingiu o salário dos agravantes. Da mesma forma, os comprovantes de pix juntados (id. 60872137 – p. 2/3) não informam a conta favorecida e seu titular, também não prestando como prova da tese recursal. Com efeito, somente o contracheque do agravante Carlos (id. 60872137 – p. 4) não é suficiente para confirmar que o bloqueio realizado atingiu verba salarial. Isso porque o demonstrativo de pagamento não contém a conta em que foi creditado aludido salário e os agravantes não acostaram o extrato bancário indicando o crédito da quantia recebida em maio de 2024, de R$ 3.455,38. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, porquanto os agravantes não comprovaram que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ademais, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator